Tribunal: TJES
Processo: 5016119-15.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Domiciliar / Especial; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016119-15.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016119-15.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. TESE DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR BASEADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. OMISSÃO RECONHECIDA. MÉRITO DO PEDIDO. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marcos Aurélio de Oliveira contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus, sustentando omissão na análise da tese de nulidade de busca e apreensão domiciliar fundada em denúncia anônima, sem a devida comprovação de diligências preliminares aptas a conferir materialidade às informações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise da tese de nulidade da busca e apreensão; e (ii) verificar a validade da busca e apreensão baseada em denúncia anônima, à luz do requisito das "fundadas razões" previsto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a omissão no acórdão recorrido, que não analisou especificamente a alegação de nulidade da busca e apreensão domiciliar por ausência de "fundadas razões", nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Verifica-se que a decretação da busca e apreensão foi precedida por denúncia anônima, complementada por diligências preliminares realizadas pela autoridade policial, as quais conferiram verossimilhança às informações, configurando o requisito das "fundadas razões" para a medida.

Ressalta-se que, em sede de habeas corpus, é inviável o reexame aprofundado de matéria fático-probatória, sendo suficiente a análise do cumprimento dos requisitos formais e materiais previstos em lei.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que denúncias anônimas podem, desde que corroboradas por diligências preliminares, fundamentar a instauração de medidas investigativas, como a busca e apreensão (HC 452.760/PR, STJ; AgRg no HC 696.534/SP, STJ; AgRg no HC 847.227/MG, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, mantendo-se incólume os demais termos do acórdão impugnado.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise de tese defensiva relevante em acórdão configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Denúncias anônimas, quando corroboradas por diligências preliminares que conferem verossimilhança, atendem ao requisito das "fundadas razões" exigido para a decretação de busca e apreensão domiciliar, conforme artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §1º, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 696.534/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, AgRg no HC 847.227/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, HC 452.760/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.06.2018, DJe 28.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016119-15.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

C
onforme relatado,
t
rat
am-se
os autos de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA

em face do
v
.
Acórdão de
i
d n° 11602424
, que denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada.

No
claro e objetivo petitório lançado ao

i
d n° 11616501
, o embargante
sustenta que
este órgão colegiado

“não
enfrentou
o requisito material das ‘fundadas razões’, previsto no artigo 240, §1º do CPP”,

fazendo remissão à tese elaborada no tópico V da inicial de impetração.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar a omissão apontada,
“com o pronunciamento judicial expresso sobre a tese defensiva”.

É o relatório. DECIDO:

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ao confrontar as matérias ventiladas na inicial de impetração
(id n° 10314982)
com os temas abordados no Acórdão de
id n°
11602424
verifico que, de fato, não houve manifestação desta C. Câmara Criminal em relação à tese de nulidade da busca e apreensão domiciliar fundamentada em denúncia anônima.

A decisão colegiada, embora trate sobre a ausência de fundamentação concreta na decisão que autorizou a medida, deixa de traçar maiores apontamentos sobre
“o requisito material das ‘fundadas razões’ previsto no artigo 240, §1º do CPP”.

Assim,
reconheço de pronto a omissão no julgado
, razão pela qual passo ao enfrentamento da matéria.

Como já relatado, sustenta o impetrante que
“a busca e apreensão foi autorizada de forma genérica, assim como a quebra de sigilo dos dados telefônicos do acusado, mediante representação da autoridade policial, no âmbito do pedido de busca e apreensão autuado sob o processo n° 5003052-63.2024.8.08.0038, oferecida com base em denúncia anônima não registrada regularmente e desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime”.

Aduz, ainda,
“que a decretação da medida foi embasa
da
tão somente em denúncias anônimas – cuja existência não é comprovada nos autos – inexistindo menção de qualquer diligência complementar mínima que amparasse as informações obtidas com as denúncias”.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que
“no dia 08 de agosto de 2024, por volta das 06h00min, na Rua Eng. Antonio Santos Neves, Centro, Vila Pavão – Es, embaixo do Laboratório VipaLab, o denunciado portava e possuía arma de fogo, acessório e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência; bem como, possuía e tinha em depósito, acessório e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Depreende-se do processado que no dia e local especificados policiais civis em cumprimento ao MBA exarado nos autos n° 5003052-63.2024.8.08.0038 realizaram buscas na residência do embargante, encontrando:

“
01 (uma) arma de fogo, espécie espingarda, calibre .38-40 Winchester, nº de Série: B031731; 01 (uma) arma de fogo, espécie revolver, calibre: .22 LR, Nº de Série: 36715, marca Rossi (BRASIL); 01 (uma) arma de fogo, espécie revolver, calibre .38 special, modelo revolver, qtd. Canos: 01, fabricação industrial, nº de série: 725377; bem como, 400 (quatrocentos) munições, tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .22 LR; 02 (duas) munições, tipo ponta oca, marca CBC, calibre: .22 LR; 174 (cento e setenta e quatro) munições, tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .38 Special, Descrição: special nta munição; 02 (duas) munições, tipo ponta oca, marca CBC, calibre .38 Special; 15 (quinze) munições, tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .380 Treina; 50 (cinquenta) munições, tipo OGIVAL, marca CBC, Calibre: 9 mm Parabellum (9x19); 74 (setenta e quatro) munições tipo OGIVAL, marca CBC, calibre 32, descrição: de cartucho plástico; 14 (quatorze) munições, tipo ponta oca, Marca CBC, calibre: 32; 66 (sessenta e seis) cartuchos, marca CBC, calibre 32, descrição: cartucho; 10 (dez) munições, tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .25 Auto (6,35 mm Browning); 35 munições, tipo OGIVAL, marca CBC, calibre 40; 20 (vinte) munições, tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .44 Magnum; 02 (duas) munições, marca CBC, calibre 12; 05 (cinco) munições, marca CBC, calibre 20; 61 (sessenta e um) cartuchos de plastico, marca CBC, descrição: 63,5mm balote - cartucho de plástico; e 4 (quatro) caixas de espoletas para munição. Além do mais, foram apreendidos, dinheiro em espécie no importe de R$ 76.000,00 (setenta e seis) mil reais; 1(um) celular, marca Apple, modelo Iphone; e 1 (uma) luneta para ar15 sport 4x20.

Não obstante a relevância da tese defensiva ventilada neste
writ,
noto que no caso em apreço o deferimento da busca e apreensão fora precedido e fundamentado nas chamadas denúncias anônimas especificadas, na qual foi indicado precisamente,
“
a partir do recebimento de informações recebidas pelos investigadores da Polícia Civil de Vila Pavão e dos Agentes do Serviço de Inteligência P2 do 2º BPM, (...) que MARCOS AURELIO DE OLVIEIRA (embargante) e seu sobrinho CLERIO DE OLIVEIRA DA FONSECA
estavam
portando e comercializando ilegalmente armas na cidade de Vila Pavão”.

Assim, tenho que as informações foram minimamente averiguadas e requeridas pela autoridade policial e, consequentemente, autorizadas pela autoridade judicial.

Ir além disso é atividade que se mostra imprudente em sede de
habeas corpus,
rito abreviado que não comporta o revolvimento de matéria fática. Nesse sentido:

"concluir que o mandado judicial de busca e apreensão não teria sido derivado de investigações já realizadas pela polícia e que o inquérito policial teria sido instaurado com base, exclusivamente, em denúncia anônima, como faz crer a defesa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com os estreitos limites da via eleita" (AgRg no HC n. 696.534/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

(AgRg no HC n. 847.227/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do C. STJ reconhece que a denunciação anônima, conquanto não sirva, por si só, para a instauração de procedimento investigatório ou para a oferta da denúncia, justifica a realização de diligências preliminares para apuração da veracidade das informações obtidas anonimamente, como na hipótese evidenciada nos autos em apreço.
(HC 452.760/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

A
luz do exposto e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE

PROVIMENTO

a fim de sanar a omissão apontada pelo embargante,
mantendo incólume os demais termos do Acórdão de id n° 11602424.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada.